Tribunal: TJES
Processo: 5002056-74.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002056-74.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES FREIRE DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002056-74.2023.8.08.0014
Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TAM LINHAS AÉREAS S/A
RECORRIDO
: MARIA DE LOURDES FREIRE DE SOUZA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO NO DESEMBARQUE QUE ACARRETOU NA PERDA DA CONEXÃO. BAGAGEM EXTRAVIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre atraso de voo. Afirma a autora ter adquirido passagem aérea de Foz do Iguaçu (IGU) para Buenos Aires (AEP), com conexão em São Paulo (GRU). Alega que a decolagem do voo com saída de Foz do Iguaçu ocorreu às 10h40min. Todavia, ao chegar em São Paulo (GRU), houve um considerável atraso no desembarque, o que ocasionou a perda da conexão para o destino final (Buenos Aires - AEP). Foi necessário que a autora passasse a noite no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo - SP, sem receber qualquer auxílio da requerida. Além disso, no dia seguinte, ao chegar no Aeroporto de Buenos Aires (AEP), a autora constatou que suas 2 (duas) malas teriam sido extraviadas, sendo encontradas e entregues apenas no último dia da viagem. Pugna, nestes termos, que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para determinar a restituição do valor de R$ 1.712,85 (mil, setecentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais, bem como a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

(3).
Em seu recurso inominado, a parte ré almeja a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Inicialmente, destaca-se que o Juízo
a quo
, acertadamente, aplicou ao caso tanto o CDC quanto a Convenção de Montreal, de modo que afasta-se a alegação da parte ré de necessidade de aplicação da referida Convenção. Da análise dos autos, nota-se que o extravio das bagagens é fato incontroverso. Considerando que
a parte autora comprova o desembolso da quantia de
R$ 1.712,85 (mil, setecentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), a fim de custear gastos em decorrência do extravio da bagagem
, a restituição é devida a título d
e danos materiais.

(5).
No mais, entende-se que o atraso no desembarque deu ensejo à perda da conexão ao destino final da autora, o que gerou abalo e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente porque,
in casu
, foram mais de 15h de aguardo para a conexão ao destino final, sem comprovação de auxílio à parte consumidora, além dos gastos com a aquisição de bens essenciais para a viagem, causados pelo extravio das bagagens.

(6).
Por todos os transtornos suportados pela parte autora, a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(7).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de
R$ 7.000,00
(sete mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)